Tribunal: TJDFT
Processo: 0719218-65.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO C/C COBRANÇA. INSURGÊNCIA QUANTO À DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS. VIA INADEQUADA. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. VIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL. NATUREZA DE CLÁUSULA PENAL. APLICABILIDADE ANTE O INADIMPLEMENTO DOS ALUGUERES NA FORMA ACORDADA. PREVISÃO EXPRESSA NA AVENÇA CELEBRADA. REDUÇÃO. ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL. VALOR MANIFESTAMENTE EXCESSIVO. PODER-DEVER DO JULGADOR. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. CRIAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL PELO JULGADOR. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA CONSTATADA. ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Prolatada decisão que rejeita a impugnação à justiça gratuita, havendo claro interesse recursal, cabia a parte interessada interpor o recurso próprio e adequado, consoante previsões normas processuais vigentes, não sendo as contrarrazões recursais a via propícia para tanto.
2. Tendo as partes celebrado contrato, de comum acordo, o qual expressamente estabelecia uma sanção civil (multa) para a hipótese de não pagamento dos alugueres na forma acordada, incabível qualquer alegação, neste momento, de violação aos princípios do pacta sunt servanda, da autonomia da vontade das partes e da força obrigatória dos contratos.
3. A redução da cláusula penal prevista no artigo 413 do Código Civil permite que o d. julgador a diminua nos casos de montante manifestamente excessivo, situação que não enseja a criação de uma nova disposição contratual, mas tão somente a aplicação daquela já existente, mas com uma quantia que cumpra os preceitos da proporcionalidade e razoabilidade. Ademais, tal permissão constitui um poder-dever do julgador, que deve, inclusive, aplicá-la ex officio, independente de requerimento do devedor, motivo pela qual não há que se falar em julgamento extra petita.
4. A análise da sucumbência é examinada sobre os pedidos acolhidos, e não sobre a quantia tutelada, razão pela qual revela-se apropriada a aplicabilidade do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quando constatada que a sucumbência autoral em relação aos pleitos examinados fora perceptivelmente ínfima, se limitando à redução quantitativa da multa.
5. Apelação conhecida e não provida.